Tribunal: TJDFT
Processo: 0749371-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749371-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIEL ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE INEXISTENTE. DIREITO AO SILÊNCIO. ADVERTÊNCIA PELOS POLICIAIS. MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. MACONHA. MENOR LESIVIDADE. GRANDE QUANTIDADE. ART. 42 LAD. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CRIME. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. CONFISSÃO. CONSIDERAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. ATENUANTE CONSIDERADA. I. CASO EM EXAME 1. 1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006) em razão de manter em depósito quarenta tabletes de maconha - total de mais de vinte quilogramas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve violação à inviolabilidade domiciliar no ingresso dos policiais na residência do réu; (ii) estabelecer se houve violação ao direito ao silêncio; (iii) definir se há elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes; e (iv) a adequação da dosimetria da pena, com a revisão da valoração da conduta social e das circunstâncias do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal encontra amparo no dever de policiamento ostensivo, conforme os arts. 6o do Código de Processo Penal e artigo 144, § 5o, da Constituição Federal, sendo legítima diante de denúncia com descrição das vestimentas do réu e posterior localização pelos policiais, após diligências no local indicado. 4. A busca domiciliar se justifica por fundadas razões de flagrante delito, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280) e do Superior Tribunal de Justiça, como no caso em apreço em que o réu procurou esconder o local de residência, fornecendo endereço equívoco. 5. Segundo entendimento majoritário deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não é imprescindível que os policiais no momento da prisão em flagrante esclareçam preso sobre o direito ao silêncio. Portanto, a falta dessa advertência não acarreta nulidade. 6. As provas reunidas, incluindo depoimentos colhidos em Juízo, apreensões e confissão informal, confirmam a materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes. 7. A prática de delito durante execução penal justifica a majoração da pena-base, não havendo que se falar em bis in idem, porquanto a condenação anterior não é, por si só, a causa do aumento, mas sim o inadequado comportamento do réu ao retornar ao convívio social, enquanto ainda está em execução de pena. 8. As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis, mesmo em se tratando de maconha, droga supostamente de menor potencial lesivo, haja vista a enorme quantidade apreendida (mais de 20 quilos), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 9. A aplicação de 1/8 do intervalo de pena para elevação para cada circunstância judicial negativa está em conformidade com o entendimento majoritário do Tribunal, que considera essa fração adequada para assegurar a individualização da pena de forma proporcional, sem impor um critério matemático rígido. 10. Quando a confissão informal do réu é utilizada para formação da convicção sobre autoria e materialidade do crime, impõe-se considerar a atenuante da confissão, nos termos da Súmula n. 545/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Havendo fundada suspeita e prévia justa causa considera-se legal a busca pessoal e a entrada em domicílio sem mandado judicial, conforme jurisprudência pacífica. 2. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio na abordagem policial não implica, por si só, a nulidade das provas. 4. A valoração negativa da conduta social é válida quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena, caracterizando inadequado retorno ao convívio social. 5. Segundo se extrai do 42 da LAD, a apreensão de grande quantidade de maconha justifica a majoração da pena-base. 12. A elevação de 1/8 do intervalo de pena na fixação da pena-base é adequada, por tratar-se de fração proporcional à quantidade de circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP. 7. Confissão informal utilizada para formação da convicção do Juízo implica no reconhecimento da atenuante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXIII; CPP, arts. 6o, 240, § 2o, 244 e 157; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, HC 851028/SC, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, publicado no DJe 22/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2308317/MG. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, publicado no DJe 23/08/2024; TJDFT, ApCrim n. 0000023-05.2022.8.07.0001, Primeira Turma Criminal, Des. Rela. Leila Arlanch, publicado no PJe 29/04/2024; TJDFT, ApCrim 0726129-60.2022.8.07.0001, Segunda Turma Criminal, Des. Rel. Arnaldo Correa Silva, publicado no PJe 22/04/2024; TJDFT, ApCrim 0709705-90.2020.8.07.0007, Des. Rel. Demetrius Gomes, Terceira Turma Criminal, publicado no PJe 07/06/2024; TJDFT, ApCrim 0706265-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Criminal, publicado no PJe 09/04/2024; TJDFT, Acórdão 1841264, 07192000520228070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput e §1o, e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Defende a ocorrência de ilegalidade na busca pessoal e domiciliar, vez que ausente a fundada suspeita do crime. Afirma que o flagrante se baseou em denúncia anônima, não havendo justa causa legítima para o procedimento persecutório. Aponta que o vídeo constante nos autos não comprova a autorização de entrada no domicilio pelo acusado ou sua genitora, porquanto realizado de maneira clandestina, se tratando de prova ilícita; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando, subsidiariamente, a necessidade de revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstancias do crime em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, porquanto não foram analisadas conjuntamente. Requer ainda a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 157, caput e §1o, e 386, incisos II e VII, ambos do Código de Processo Penal, e 68 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à dosimetria da pena, o Juízo de origem valorou negativamente a quantidade e natureza da droga apreendida (301,78g de maconha), o que se alinha com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A majoração da pena-base foi fundamentada de forma idônea, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade que justifique a intervenção desta Corte, sendo incabível o reexame do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ) (AREsp n. 2.680.578/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegada violação ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002